Tribunal: TJPA
Processo: 0801349-13.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801349-13.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA JULIA INHAMUNS RIBEIRO

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Caso concreto em que a contratação do seguro foi comprovada pela demandada, extinguindo o direito da parte autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC; enquanto a autora/agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar minimante a alegada fraude –, fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801349-13.2020.8.14.0107

AGRAVANTE/APELANTE: MARIA JÚLIA INHAMUS RIBEIRO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 11829786

APELADO: SABEMI SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MARIA JÚLIA INHAMUS RIBEIRO em face da decisão monocrática Id. 11829786, através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi parcialmente provido o Recurso de Apelação interposto pela parte ora agravante, consoante os termos da ementa assim redigida:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MINORAÇÃO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, DO CPC C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pela autora/apelante, por meio da apresentação do contrato.

Tendo a empresa requerida apresentado, em sede de contestação, o contrato devidamente assinado pela autora, desincumbindo-se do ônus que lhe atribuído por força do inciso II, do art. 373 do CPC, caberia à parte autora impugnar a autenticidade da assinatura se, de fato, não a reconhece.

No caso, distorcer, adrede, a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida caracteriza litigância de má-fé, condutas essas descritas nos incisos II e III do art. 80 do CPC, o que justifica a imposição de condenação a esse título. Outrossim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a hipossuficiência financeira da autora, merece o valor da multa aplicada ser minorado.

Provimento parcial do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Em suas razões, sob o Id.12091969, a recorrente afirmou que se trata de pessoa idosa, semianalfabeta, que pode ser facilmente induzida a erro e que houve equívoco na decisão ora recorrida, pois alega que não anuiu a contratação e a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, pelo que ocorreu a má-prestação dos serviços.

Alegou a nulidade da contratação e que a documentação anexada em que consta a sua assinatura é fraudulenta.

Arguiu que é beneficiária da justiça gratuita e, dessa forma, não poderá arcar com os honorários advocatícios, com multa por litigância de má-fé e custas.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 12510214.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA JÚLIA INHAMUS RIBEIRO, contra decisão monocrática deste Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela recorrente a fim de minorar o valor da multa por litigância de má-fé, mantendo-se, assim, os demais termos da sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido exordial.

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos em relação à reforma da sentença recorrida,
in verbis
:

“(...)

Com efeito, a autora/apelante requereu a declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais em desfavor do apelado, sob o argumento de descontos indevidos em sua corrente, tendo em vista que não teria firmado contrato com a seguradora.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

Nesse contexto, c
om a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora apelado, demonstrar a legitimidade do contrato impugnado. E, o banco trouxe aos autos o contrato de seguro devidamente assinado pela autora (Id. 10720379).

Ademais, tendo a instituição financeira apresentado, em sede de contestação, o contrato devidamente assinado, desincumbindo-se do ônus que foi atribuído por força do inciso II, do artigo 373, do CPC, caberia à parte autora impugnar a autenticidade da assinatura se, de fato, não a reconhece, o que não se verificou no caso em análise, conforme consignado na sentença recorrida.

Sobre o tema, registro que o Código Civil dá destaque ao princípio da boa-fé contratual, disciplinando o seguinte:

‘Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.’

Nessa toada, como corolário do princípio da boa-fé, tem-se a teoria do venire contra factum proprium, segundo a qual um comportamento é realizado de determinado modo, gerando expectativas em outra pessoa de que permanecerá inalterado, todavia, é modificado por outro contrário à conduta desejada, quebrando a relação de boa-fé e confiança estabelecida na relação contratual, o que não é protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse cenário, demonstrada pela parte ré a licitude da contratação, não há falar em falha na prestação de serviços do demandado.

Por conseguinte, descabe a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora e à repetição do indébito.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Sobre o tema este Tribunal já assim se manifestou:

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada.

2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da gratuidade processual. À unanimidade.”

(4763215, 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Outrossim, não há como afastar a condenação por litigância de má-fé, porquanto restou devidamente comprovada a contratação, não tendo como alegar desconhecimento.

Aliás, o Juiz a quo, que está mais próximo de todas as provas juntadas pelas partes, declarou que a autora/apelante é litigante de má-fé, em vista da comprovação clara do contrato entabulado entre as partes.

Com efeito, não se pode admitir que alguém, venha a juízo alegar a inexistência de relação contratual entre as partes, a fim de obter vantagem indevida. Distorcer a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, condutas essas descritas nos incisos II e III do art. 80 do CPC/2015, o que justifica a manutenção da condenação a esse título.

Todavia, entendo necessária a redução da multa por litigância de má fé, que foi aplicada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa, qual seja, R$ 15.695,36 (quinze mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) que melhor ser adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Portanto, tal como conclui na decisão agravada, o réu comprovou a contratação do seguro.

Assim, a autora não trouxe aos autos provas de que a contratação decorreu de fraude, justamente por isso é que, no presente caso, havendo prova robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela parte demandada (art. 373, inc. II, do CPC), competia à demandante comprovar minimante a ilegalidade da cobrança questionada, fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O Tribunal a quo expressamente consignou que a prova documental acostada nos autos comprova que o recorrente celebrou, através do sistema de autoatendimento e mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal, contrato de reserva de consignação.

Aduziu, ainda, que a reserva de margem consignável constituiu exercício regular de direito do banco recorrido resultante da contratação do serviço de cartão de crédito, consignando expressamente que em momento algum foi realizado qualquer desconto no benefício previdenciário do recorrente referente à reserva de margem consignável. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1349476/SP, de minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em, 26/3/2019, DJe de 11/4 /2019)

Confira-se, igualmente, julgados de Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VIDA - CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1- Tendo sido juntado o contrato de seguro de vida assinado pelas partes, é ônus do autor comprovar a existência de vício de consentimento, sob pena de a contratação ser considerada regular. 2- A mera alegação da autora que acreditava estar assinando um contrato de previdência privada, não é suficiente para concluir que ela foi induzida a errar.

(TJ-MG - AC: 10000212055206001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021)

“Apelação Cível – Seguro. Havendo prova da contratação do serviço, não se há de falar em cobrança indevida – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários. Recurso desprovido, com observação.”

(TJ-SP – AC: 10129633420218260019 SP 1012963-34.2021.8.26.0019, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 08/06/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Portanto, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 5 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/06/2023